Tribunal: TJDFT
Processo: 0737335-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, tendo o recorrente deixado de recolher o preparo e requerido a concessão do benefício para esta instância recursal. Inicialmente, foi facultado à parte comprovar os pressupostos para a concessão do benefício, sobreveio pedido de desistência. Relatado. Decido. Cuida-se de pedido de desistência do recurso, que não está sujeito à anuência da parte contrária. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e extingo o presente recurso. Preclusa a decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator